Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718429-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ROSA DE ALMEIDA APELADO: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E S P A C H O O Recorrente insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo d. magistrado de origem. Pede, então, a concessão do benefício nesta instância recursal (ID 23428920). Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator